Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015205-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARGARETH DAROLD MARTINS - CPF: 513.411.829-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente para o cargo de assistente social, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de verbas decorrentes da rescisão antecipada do contrato, de horas extras e de indenização por danos morais, em face do Município de Nova Canaã do Norte.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; (ii) analisar a legalidade da rescisão antecipada do contrato temporário; (iii) apurar se são devidas horas extras e direitos trabalhistas celetistas; e (iv) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a parte recorrente foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, quedando-se inerte, e a decisão baseou-se em matéria essencialmente de direito.

4. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, estabelece vínculo jurídico-administrativo de natureza precária, não se confundindo com o regime estatutário dos servidores efetivos nem com o regime celetista, sendo caracterizada pela transitoriedade e excepcionalidade.

5. O prazo de validade do processo seletivo não se confunde com garantia de permanência no cargo pelo mesmo período, representando apenas o intervalo durante o qual a Administração pode convocar os aprovados, sem conferir estabilidade ou garantia de manutenção do vínculo.

6. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa prescinde de processo administrativo prévio, sendo este necessário apenas quando a rescisão decorre de falta funcional do servidor, hipótese em que se faz imprescindível assegurar o contraditório e a ampla defesa.

7. O ônus da prova quanto à realização de horas extras incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a jornada extraordinária alegada.

8. A simples frustração de expectativa de permanência no cargo não configura dano moral indenizável, especialmente considerando a ciência prévia da recorrente quanto à precariedade do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária ou quando o interesse público assim o exigir.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar as provas que pretende produzir após intimação para tanto.

3. O ônus da prova quanto às horas extras incumbe ao requerente.

4. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa não configura ato ilícito capaz de gerar danos materiais ou morais indenizáveis, dada a natureza precária do vínculo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Federal nº 8.745/93
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Nova Canaã do Norte.

A recorrente alega, em síntese, que foi contratada temporariamente para exercer o cargo de Assistente Social junto ao Município recorrido, com contrato previsto para vigorar de 05/02/2020 a 05/02/2021. Contudo, em 29/07/2020, teve seu contrato rescindido antecipadamente.

Em suas razões recursais, sustenta que há erro de julgamento quanto à aplicação dos direitos sociais constitucionais ao contrato temporário, que houve equívoco na distribuição do ônus da prova quanto às horas extras e ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que havia requerido expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar as horas extras e a discriminação alegada.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, sustenta que há erro de julgamento quanto à aplicação dos direitos sociais constitucionais ao contrato temporário, que houve equívoco na distribuição do ônus da prova quanto às horas extras e ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que havia requerido expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar as horas extras e a discriminação alegada.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifico que não assiste razão à recorrente. Conforme consta dos autos, houve intimação específica para que as partes informassem as provas que pretendiam produzir, justificando-as. Nessa oportunidade processual, a recorrente quedou-se inerte, não apresentando manifestação sobre as provas que pretendia produzir (id. 311817426).

A mera menção genérica à necessidade de produção de prova testemunhal na impugnação à contestação não supre a exigência de especificação de provas quando determinado pelo juízo.

O processo nos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância dos atos processuais determinados pelo juízo, especialmente quando se trata de especificação de provas.

Ademais, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a controvérsia central gira em torno da interpretação jurídica acerca dos direitos decorrentes da rescisão antecipada de contrato temporário, matéria predominantemente de direito.

No que concerne ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de rescisão antecipada do contrato temporário firmado entre as partes e às verbas eventualmente devidas em decorrência dessa rescisão.

A contratação temporária de trabalho tem previsão constitucional no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece: "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". Trata-se de uma exceção à regra do concurso público, justificada pela necessidade de atendimento célere a situações excepcionais e transitórias.

O vínculo jurídico estabelecido nessa modalidade de contratação possui natureza jurídico-administrativa especial, não se confundindo com o regime estatutário típico dos servidores efetivos nem com o regime celetista. Esta natureza especial implica em características próprias, dentre as quais se destaca a precariedade do vínculo.

No caso em análise, a recorrente foi contratada pelo Município após aprovação em processo seletivo simplificado para exercer a função de assistente social. O edital do certame previa prazo de validade de 12 meses. Contudo, após cinco meses de exercício da função, o Município decidiu rescindir unilateralmente o contrato.

O Município, no exercício de sua discricionariedade administrativa, possui a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade da manutenção dos contratos temporários firmados para atender necessidades excepcionais. Esta prerrogativa decorre da própria natureza jurídica do vínculo estabelecido, que se caracteriza pela transitoriedade e excepcionalidade.

A rescisão do contrato temporário antes do prazo inicialmente previsto constitui manifestação legítima do poder discricionário da Administração Pública, desde que não configure desvio de finalidade ou abuso de poder. No caso em tela, o Município decidiu rescindir o contrato da recorrente por entender que não mais subsistia o interesse público na manutenção de seus serviços, o que se insere no âmbito de sua competência discricionária.

Como se sabe, os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária ou quando o interesse público assim o exigir. O contratado temporário, ao aceitar essa modalidade de vínculo, tem plena ciência da precariedade da relação estabelecida com a Administração Pública.

Nesse sentido, já decidi:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO. SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA DURANTE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão unilateral de contrato temporário firmado com a Administração Pública prescinde de processo administrativo, dada a ausência de estabilidade no vínculo.

A licença médica do contratado temporário não constitui impedimento para a dispensa, tampouco gera dever de indenizar pela Administração.

Recurso desprovido.

(N.U 1005179-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Importante ressaltar que o prazo de validade do processo seletivo, previsto no edital como sendo de 12 meses, não se confunde com garantia de permanência no cargo pelo mesmo período. O prazo de validade do certame diz respeito ao período durante o qual a Administração pode convocar os aprovados, não representando garantia de estabilidade ou de manutenção do vínculo por todo esse período.

Quanto à alegação de que seriam devidos direitos sociais constitucionais como FGTS e férias, independentemente da natureza do vínculo, cumpre esclarecer que o regime jurídico aplicável aos contratos temporários é de natureza jurídico-administrativa, e não celetista.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, o que não é o caso dos autos, visto que a rescisão antecipada não gera desvirtuamento da finalidade da contratação.

Quanto às horas extras, a recorrente alega que o ônus da prova deveria recair sobre o Município. Ocorre que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, a recorrente não produziu qualquer prova da realização de jornada extraordinária, ônus que lhe competia. A mera alegação de que realizava horas extras, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para embasar a condenação pretendida.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A destinação de 1/3 (um terço) da carga horária do magistério público para atividades extraclasses não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.
O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

(...)

(N.U 1083328-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

No que concerne aos danos morais, a recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo Município capaz de ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. A rescisão contratual, por si só, não configura ato ilícito, tratando-se de prerrogativa da Administração Pública diante da natureza precária do vínculo estabelecido.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de que o ato praticado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade. No caso em análise, não há elementos que indiquem que a rescisão contratual tenha sido realizada de forma vexatória ou humilhante, capaz de causar abalo à honra, à imagem ou à dignidade da recorrente.

A simples frustração de expectativa de permanência no cargo não configura dano moral indenizável, especialmente considerando que a recorrente tinha plena ciência da precariedade do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

Assim, não há que se falar em qualquer ato ilícito por parte da Administração Pública, inexistindo dever de indenizar,

eis que o ato impugnado não reveste de qualquer irregularidade, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025